Tribunal: TJDFT
Processo: 0728411-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMOZOLOMIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO.SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A ANS, por meio da Resolução Normativa n. 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.
2. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional.
3. Comprovada a eficácia do medicamento pleiteado e havendo evidência científica, ainda que os órgãos de avaliação de tecnologia nacional e internacional não tenham se manifestado, cabível, excepcionalmente, o custeio do fármaco não constante do rol da ANS pela seguradora/operadora de saúde.
4. É incabível a condenação por danos morais, quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.